Tribunal: TJSP
Processo: 1063037-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
APELAÇÃO – Reconhecimento de nulidade do ato citatório de homônimo do réu – Decisão que não se amolda ao conceito de sentença – Impugnação por apelação – Inadmissibilidade – Cabimento de agravo de instrumento por se tratar de decisão interlocutória – Erro manifesto e inescusável – Fungibilidade inaplicável – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063037-14.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
AIRTON CAVALCANTE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado CHAOCHUAN
CHEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063037-14.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43000 - dels
2
VOTO No: 43000
APEL. No: 1063037-14.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (29a Vara Cível do Foro Central)
APTE.: José Airton Cavalcante (Homônimo do réu)
APDO.: Chaochuan Chen (A)
APELAÇÃO Reconhecimento de nulidade do ato citatório de
homônimo do réu Decisão que não se amolda ao conceito de
sentença
Impugnação por apelação
Inadmissibilidade

Cabimento de agravo de instrumento por se tratar de decisão
interlocutória Erro manifesto e inescusável Fungibilidade
inaplicável Recurso não conhecido.
1. Trata-se de ação monitória (cheque prescrito no
000149, emitido em 20.11.2016, fls. 05) intentada por Chaochuan
Chen contra José Airton Cavalcante, cujo processo, pela r. decisão de
fls. 98, mantida a fls. 141, foi julgado parcialmente extinto em relação
ao citado José Airton Cavalcante, CPF no 760.938.088-15, uma vez
constatada a nulidade do ato citatório em relação ao homônimo,
determinando-se o prosseguimento da demanda.
Apelou o homônimo do réu em busca da reforma
parcial do julgado, sustentando ser devida a condenação do apelado ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 143/154).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e não foi
recolhido o preparo.
É o relatório.
2. O recurso não é suscetível de cognoscibilidade.
3. Na atual sistemática, conforme ensinam Fredie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063037-14.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43000 - dels
3
Didier Jr., Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarna Braga, “segundo
o § 1° do art. 203, sentença é o pronunciamento do juízo singular que,
com fundamento no art. 485 ou no art. 489 do CPC, põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. O art. 485
cuida das hipóteses em que o mérito não é resolvido; o art. 489, das
hipóteses em que o é sobre os dois, ver o capítulo sobre extinção do
processo, no v. 1 do Curso.
Não é apenas a sentença que pode fundar-se em
uma das hipóteses desses dispositivos. Acórdãos e decisões proferidas
por relator também podem fundar-se nas mesmas hipóteses; o mesmo
se pode dizer das decisões interlocutórias. Isso demonstra que, para
que seja sentença, é indeferente saber qual o conteúdo do
pronunciamento
se ele resolve, ou não, o mérito, por exemplo.
Importa saber qual o seu efeito em relação ao procedimento em
primeira instância: se põe fim a uma das suas fases, é sentença.
(...)
Decisão interlocutória é, de acordo com o § 2° do
art. 201, todo pronunciamento com conteúdo decisório que não se
enquadre na definição de sentença. Melhor seria que dissesse: é o
pronunciamento judicial com conteúdo decisório que não põe fim à fase
do procedimento em primeira instância.
Tal como se dá com a sentença, para a identificação
da decisão interlocutória não importa o seu conteúdo. Ela pode ter o
mesmo conteúdo de uma sentença baseando-se no art. 485 ou no art.
489. Assim, é possível que haja uma decisão que, nada obstante se
funde em um desses artigos, não extinga o processo nem encerre uma
de suas fases.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063037-14.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43000 - dels
4
Os arts. 354, par. ún., e 356, CPC, confirmam a
possibilidade de decisão interlocutória que tenha por fundamento
qualquer das hipóteses dos arts. 485 e 489. Alguns exemplos: a)
decisão que indefere parcialmente a petição inicial (art. 485, I, c/c art.
354, p. ún.); b) decisão que reconhece a decadência de uma dos pedidos
cumulados (art. 489, II, c/c art. 354, p. ún.); c) decisão que exclui um
litisconsorte por ilegitimidade (art. 485, VI, c/c art. 354, p. ún.); d)
decisão que julga parte do mérito de forma antecipada (art. 484, I, c/c
art. 353) etc.
(...)
Sendo
assim,
tem-se
que
sentença
é
o
pronunciamento pelo qual o juiz, analisando ou não o mérito da causa,
põe fim a uma fase (cognitiva ou executiva) do procedimento em
primeira instância; já decisão interlocutória é o pronunciamento pelo
qual o juiz resolve questão sem pôr fim ao procedimento em primeira
instância ou a qualquer de suas etapas.” (Fredie Didier Jr., Paula Sarno
Braga e Rafael Alexandria de Oliveira. Curso de Direito Processual Civil.
Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada
e Tutela Provisória. 10a edição. Salvador: Editora JusPODIVM, 2015,
vol. 2, págs. 305/307).
No caso, o r. decisum apelado, à evidência, não se
destinava a pôr termo ao processo, mas somente reconhecer a nulidade
do ato citatório em relação ao homônimo do réu José Airton Cavalcante,
de modo que a extinção do feito em relação ao apelante, se deu por
decisão interlocutória, desafiando recurso de agravo de instrumento e
tal circunstância não poderia ter escapado do conhecimento do nobre
causídico, restando configurado o erro manifesto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063037-14.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43000 - dels
5
Nesse sentido já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Processual
civil.
Recurso
Especial.
Ação
de
indenização por danos materiais e morais. Interposição de recurso de
apelação em face de decisão que determina a exclusão de alguns dos
indicados no polo passivo. Inadmissibilidade. Aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. Impossibilidade.
- De acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso
de apelação não é cabível em face de decisão que, antes da prolação da
sentença, reconhece a ilegitimidade de alguma das partes.
- Conforme já sedimentado na jurisprudência desta
Corte, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal demanda, além
da não configuração da má-fé da parte, a existência de dúvida objetiva
na doutrina e jurisprudência, a ausência de erro grosseiro na
interposição, e a observância do prazo do recurso adequado.
- Diante da ausência de dúvida objetiva e do
reconhecimento de erro grosseiro na espécie, mostra-se inviável a
incidência do princípio da fungibilidade recursal na hipótese dos autos.
Recurso especial provido” (STJ-3a Turma, REsp no
1.026.021-SP, Reg. no 2008/0017389-7, J. 17.04.2008, DJ 30.04.2008,
vu, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI).
No mesmo diapasão o tema é ventilado no âmbito
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a exemplo de precedente que
se registra a seguir.
“CITAÇÃO - Ação monitória Empresa homônima à
Requerida Indicação do endereço pela própria Autora, ora Agravante -
Embargos monitórios acolhidos, para reconhecer a ilegitimidade passiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063037-14.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43000 - dels
6
e julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, em face da empresa
Precisão Metalúrgica Ltda. EPP, citada por equívoco - Demanda que
deve continuar em face da verdadeira devedora - Honorários
advocatícios corretamente estabelecidos - Aplicação do princípio da
causalidade - Decisão mantida Recurso não provido. (TJSP-19a Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
instrumento
no
2227791-33.2017.8.26.0000-São Paulo, J. 05.03.2018, vu, Rel. Des.
MARIO DE OLIVEIRA, voto no 28969).
Daí que, tendo a decisão impugnada natureza
jurídica de interlocutória e não havendo julgamento final da lide, os
autos devem ser devolvidos à origem para os ulteriores atos que o
processo reclama.
4. Isto posto não se conhece do recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica